Tribunal: TJMT
Processo: 1020190-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020190-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), ODINEI OLIVEIRA SOUZA - CPF: 024.941.701-41 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRIOSLAINE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 013.093.001-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – LEI MARIA DA PENHA – MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS – DESOBEDIÊNCIA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MEDIDAS PROTETIVAS REVOGADAS PELO JUIZ “A QUO” – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AFIRMANDO QUE ESTÁ CONVIVENDO EM HARMONIA COM O BENEFICIÁRIO –
CONCEDO A ORDEM.

A prisão preventiva apenas deve ser decretada como medida de
ultima ratio
, e quando devidamente comprovada a sua necessidade ao caso concreto.

No presente caso, a segregação do paciente não se justifica, visto que o contexto fático delineado não demonstra a necessidade da medida segregatória, considerando que, a pedido da própria ofendida, as medidas protetivas, em tese, violadas, foram revogadas pelo Magistrado singular, tendo a vítima declarado que estava convivendo harmoniosamente com o suposto agressor.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Odinei de Oliveira Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe-se em síntese que o paciente encontra-se na iminência de ser preso em decorrência da decretação da ordem de prisão preventiva proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste em 24-06-2021 em razão de ameaças proferida contra sua ex-companheira Crioslaine Oliveira Pereira, bem como, pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva, que ainda cumprida pelas autoridades.

Argumenta que não mais subsistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, vez que a ofendida manifestou, em duas oportunidades, “
espontaneamente, expressamente e liberalmente
a desnecessidade da medida excepcional da prisão preventiva, que estão convivendo harmoniosamente e que ambos são genitores de uma recém-nascida E.R.O, da qual é o único provedor, uma vez que a ofendida não se encontra trabalhando.

Sustenta que as medidas protetivas tida como descumprida, motivadora da decretação da cautelar extrema, foi afastada pelo Juízo de piso, consoante se denota da decisão contida no ID 59876861, dos autos do processo 1002959-95.2021.8.11.0037.

Assim, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive,
a fim de que seja cassada a ordem de prisão com a consequente expedição de contra mandado de prisão em favor do beneficiário ODINEI DE OLIVEIRA SOUZA, ou caso tenho sido efetivado o comprimento da ordem extrema que seja concedida a ORDEM DE HÁBEAS CORPUS a fim de que seja expedido o competente Alvará de Soltura, ante a violação expressa ao disposto no artigo 5o, incisos LIV, LVII, LXV e LXVI da Constituição Federal, e artigo 350, do Código de Processo Penal. (Id. 108502950).

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 69194974). Informações juntadas (Id. 70788494).

A liminar foi indeferida (Id. 110251986).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio so eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, consoante segue:

“
HABEAS CORPUS – Paciente indiciado pela suposta prática de descumprimento das medidas protetivas de urgência – Inconformismo defensivo – Requer concessão liminar da ordem para que seja expedido o contra mandado de prisão, ou caso tenha sido efetivado, que seja expedido o competente Alvará de Soltura. No mérito, requer concessão da ordem em definitivo – Inadmissibilidade – Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – Não há qualquer alteração no cenário fático – Prisão preventiva com a finalidade de assegurar a aplicação da medida cautelar e preservar a integridade física e psicológica da vítima – Constrangimento ilegal não demonstrado — Pela denegação do mandamus.”
(Id. 112267990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
em benefício de
Odinei de Oliveira Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O boletim de ocorrência narra os seguintes fatos:

“[...] QUE relata que Odinei sempre foi muito possessivo e ciumento, QUE está grávida do mesmo de cinco meses, mas separou-se dele novamente há sete dias; QUE na data de ontem Odinei ligou para a declarante dizendo que iria embora e queria conversar sobre a filha do casal [...]
QUE conversaram e ODINEI pediu mais uma chance para a declarante, dizendo que estava trabalhando e que iria procurar tratamento para controlar seus ciúmes
[...]
QUE por volta das 09h40min, o suspeito foi até a residência da mãe da declarante onde ela estava, aparentemente alterado e bravo, dizendo ‘eu estou te monitorando faz tempo, uma vez puta, sempre puta! QUE A DECLARANTE JÁ FEZ DIVERSOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO SUSPEITO E INCLUSIVE PEDIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
[...]”.
(Id.

Antes de adentramos no mérito da questão, entendo ser necessário tecer alguns comentários a respeito da prisão preventiva nos casos de violência praticada contra mulher, abarcados pela Lei Maria da Penha – Lei no 11.340/2006.

Em que pese defender que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do artigo 312, do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, entendo aplicável, em casos de violência doméstica, inclusive, a teor das inovações introduzidas ao ordenamento jurídico pela Lei 12.403/11.

A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) previu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira é a prevista no artigo 20, que é a hipótese comum para assegurar o processo. A segunda, inscrita no artigo 42, que acrescentou o inc. IV, ao artigo 313, do CPP, para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência.

No tocante à legalidade do decreto constritivo, transcrevo parte da decisão vergastada:

“...
Noutra toada, nos autos também se mostra presente dado às circunstâncias do delito o segundo pressuposto da prisão processual que é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, sendo necessária a constrição cautelar para aplicação da Lei Penal, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do acusado.

Da narrativa da vítima, é possível extrair as circunstâncias do delito, tendo em vista que a mesmo relatou:
“[...]
QUE relata que Odinei sempre foi muito possessivo e ciumento, QUE esta grávida do mesmo de cinco meses mas separou-se dele novamente há sete dias; QUE na data de ontem Odinei ligou para a declarante dizendo que iria embora e queria conversar sobre a filha do casal [...] QUE conversaram e ODINEI pediu mais uma chance para a declarante, dizendo que estava trabalhando e que iria procurar tratamento para controlar seus ciúmes [...]
QUE por volta das 09h40min, o suspeito foi até a residência da mãe da declarante onde ela estava, aparentemente alterado e bravo, dizendo ‘eu estou te monitorando faz tempo, uma vez puta, sempre puta!
QUE A DECLARANTE JÁ FEZ DIVERSOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO SUSPEITO E INCLUSIVE PEDIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [...]”.

Diante disso, é possível perceber a periculosidade social do autuado, evidenciando pelo manifesto descontrole psíquico e motivações banais da conduta, eis que não respeitou sua mulher nem no momento de sua gestação, demonstrando a gravidade do delito e a periculosidade social do agente.

Insta salientar, ainda, que
a vítima narrou que foi dispensada de seu trabalho porque o acusado efetuou 270 ligações ao longo do dia, no mais, é bom lembrar que a mulher em situação de violência doméstica recorreu por diversas vezes à Delegacia de Polícia clamando por ajuda. Há registros de invasão de domicílio, agressões físicas à vítima Crioslaine e a seu filho menor, ameaças, envio de mensagens intimidadoras e perseguição (stalking), não se importando ele com o estado em que ela se encontra, grávida!

Nessa toada, é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a aplicação da medida cautelar e preservar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e aplicação da lei penal, que já flagrantemente descumprida ante a reiteração do agente na conduta.

...”

Dos autos, pode-se extrair que a autoridade judiciária indicada como coatora ressaltou a necessidade da segregação cautelar para assegurar o cumprimento das medidas protetivas e proteger a integridade física e psicológica da vítima, posto que além das injúrias proferidas contra a vítima
Crioslaine Oliveira Pereira
, o paciente teria descumprido as medidas protetivas decretadas em seu desfavor em 27-04-2021, e em ocasiões distintas e de maneira sucessiva, teria proferido ameaças, agredido a vítima, e em uma dessas ocasiões teria, inclusive, agredido o filho da ofendida que tentava proteger a mãe das agressões praticadas pelo ofensor.

É fato que a legislação veio a tutelar a mulher vítima de violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual, e ainda proporcionar amparo legal e condições sociais indispensáveis ao resgate à sua dignidade (SUMARIVA, 2007).

Contudo, ao que se verifica nos autos, as medidas protetivas foram revogadas pelo Magistrado a pedido da própria ofendida, tendo ela inclusive, afirmado na declaração que estaria convivendo normalmente com o suposto agressor, ora paciente, e que não pretende representa-lo criminalmente (Id. 108502955).

Ressalto que a prisão preventiva apenas deve ser decretada como medida de
ultima ratio
, e quando devidamente comprovada a sua necessidade ao caso concreto.

Assim, diante do quadro apresentado, entendo que, no presente caso, a segregação do paciente não se justifica, visto que o contexto fático delineado não demonstra a necessidade da medida segregatória, vez que os motivos que ensejaram a adoção da medida não subsistem.

Embora tenha o impetrante afirmado que o beneficiário encontrava-se na eminencia de ser preso, nas informações encaminhadas pelo Magistrado “a quo” há notícia de que o mesmo encontra-se preso.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
e
determino

a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente

Odinei de Oliveira Souza
,
salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021